Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE TRÂNSITO. USO DE ALGEMAS. DIREITO DE COMUNICAÇÃO. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, contra decisão de Juízo Criminal que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade do auto de prisão em flagrante e de trancamento da ação penal instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em razão do uso indevido de algemas, violação ao direito de comunicação do preso e ausência de justa causa para a persecução penal.
3. Requer a concessão da ordem para o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de algemas na prisão em flagrante violou a Súmula Vinculante no 11 do STF; (ii) estabelecer se houve violação ao direito de comunicação do preso; e (iii) verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, apta a afastar o trancamento pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus é remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder manifestos, não se prestando à substituição das vias ordinárias nem à reapreciação aprofundada do conjunto fático-probatório.
6. A prisão em flagrante mostra-se formal e materialmente regular, pois o auto foi devidamente lavrado, com observância das formalidades legais, instruído com depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e elementos técnicos suficientes, em juízo preliminar, para evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria.
7. A prisão foi regularmente homologada e o paciente obteve liberdade provisória após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial, inexistindo vício capaz de macular a legalidade da persecução penal.
8. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida de caráter absolutamente excepcional, admissível apenas quando a ilegalidade se apresenta de plano, sem necessidade de incursão no conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando ausentes, de plano, indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não se verifica quando a denúncia atende aos requisitos legais.”
Referências Legais e Jurisprudenciais

Dispositivos relevantes citados: art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal; arts. 41, 395, 396 e 397 do Código de Processo Penal.
Súmula citada: Súmula Vinculante no 11 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe 16/8/2024; TJDFT, Acórdão 1764356, 3a Turma Criminal, julgado em 28/9/2023.